Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720476-17.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ISIS CIBELE TODERO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Assiste razão à agravante de instrumento, motivo pelo qual reconsidero a decisão id 26974797. Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Informe-se ao Juízo a quo. I. Brasília, 16.07.21. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR